Tribunal: TJSP
Processo: 0018639-02.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Estelionato (art. 171, "caput", Cód. Penal). Provas suficientes de autoria e materialidade. Acervo probatório documental incriminador. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão da corré, evidenciando a conduta do acusado, ademais. Versão exculpatória inverossímil. Ausência de prejuízo que não implica em atipicidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância.

Ementa:
Estelionato (art. 171, "caput", Cód. Penal). Provas suficientes de autoria e materialidade. Acervo probatório documental incriminador. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão da corré, evidenciando a conduta do acusado, ademais. Versão exculpatória inverossímil. Ausência de prejuízo que não implica em atipicidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento benevolente, com reparos. Pena fixada e mantida no mínimo legal. Substituição da corporal. Impossibilidade de aplicação de duas penas restritivas de direitos. Pena corporal de 1 ano de reclusão. Prestação pecuniária afastada. Prestação de serviços à comunidade mantida. Regime aberto, em eventual necessidade de conversão. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0018639-02.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante ALCIDES LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso para afastar a pena restritiva de direitos de
prestação pecuniária. V. U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 2
Voto no 52.233
Apelação
Criminal
no
0018639-02.2014.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
(4a Vara Criminal proc. no 0018639-02.2014)
Juíza: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi
Apelante: Alcides Luiz
Apelado: Ministério Público Dr. André Luiz de
Souza
Corré: Maria Lúcia de Oliveira
EMENTA: Estelionato (art. 171, “caput”, Cód. Penal).
Provas suficientes de autoria e materialidade. Acervo
probatório documental incriminador. Palavras coerentes
e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão da corré,
evidenciando a conduta do acusado, ademais. Versão
exculpatória inverossímil. Ausência de prejuízo que não
implica em atipicidade. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância.
Condenação
imperiosa.
Responsabilização
necessária.
Apenamento
benevolente, com reparos. Pena fixada e mantida no
mínimo legal. Substituição da corporal. Impossibilidade
de aplicação de duas penas restritivas de direitos. Pena
corporal de 1 ano de reclusão. Prestação pecuniária
afastada. Prestação de serviços à comunidade mantida.
Regime aberto, em eventual necessidade de conversão.
Apelo parcialmente provido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Alcides Luiz saiu condenado às penas
de 1 ano de reclusão (regime aberto), mais 10 dias-multa,
mínimo valor unitário substituída a corporal por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, pela prática da infração penal prevista no
art. 171, “caput”, do Código Penal (estelionato).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 3
O apelo do acusado f. 455/461 , essencialmente,
pretende a inversão do julgado em sua parte conclusiva e
meritória, com absolvição, alegando (i) insuficiência probatória, e
(ii) insignificância, por ausência de dano, quanto ao estelionato.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 468/472
que defendem a mantença da r. sentença condenatória.
Autos distribuídos (f. 291), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, que,
após
vista
regular,
conclui,
em
parecer respeitável,
pelo
improvimento do inconformismo f. 297/301 , chegando o feito
ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 19.set.2019 (f. 526).
É o relatório.
Tentativa de estelionato (art. 171, “caput”, do Código
Penal).
Aos fatos.
Acusado se associa à corré para a prática de
estelionatos contra vítimas idosas, ele providenciando documentos
extraviados, furtados ou roubados de aposentadas, e fornecendo-
os à corré, que se dirige a estabelecimentos bancários com tais
documentos e obtém empréstimos em nome das idosas, fraudando
as instituições bancárias.
No dia do ocorrido, o réu obtém os documentos da
vítima Ester e fornece à corré, dirigindo-se ambos à concessionária
Nipoflex, momento em que a ré ingressa ao local, enquanto o
acusado permanece ao lado de fora, vigiando a eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 4
aproximação policial.
A
corré,
passando-se
por
Ester,
obtém
dois
empréstimos consignados, efetuando o saque, em seguida, junto
ao Banco Bradesco, de R$ 6.630,00, valor que partilha com o
acusado, seu assecla.
Cerca de 20 dias depois, os agentes são presos em
flagrante delito pela prática de crime símile, ocasião em que são
conduzidos à Delegacia e reconhecidos pelo atendente da
instituição bancária, Rogério, que confirma que a concessionária
cancelou os empréstimos e suportou o prejuízo.
Estes os fatos, em suma.
Condenação necessária.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitiva.
Esta restou demonstrada por (i) autos de inquérito
policial, f. 7/76, contendo vasto acervo investigativo, em especial
(ii) laudo pericial do documento utilizado pelos acusados, f. 33/35,
(iii) somando-se os documentos bancários a comprovar a fraude e
o prejuízo, f. 108/112.
A autoria também é certa.
Para além do acervo probatório documental, que é
sólido e sobejante, há os depoimentos dos Policiais Civis (i)
Marcelo e (ii) Alceu, f. 381/383, digitalizados.
Relatam que acusado e corré foram presos em
flagrante pela prática de estelionato, oportunidade em que a corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 5
foi surpreendida em poder do documento de Ester, utilizado
no crime aqui apurado.
Destacam que a ré delatou o envolvimento do
acusado, que foi detido em seu veículo, enquanto esperava a ação
da comparsa.
Asseveram que o réu tentou evadir-se ao perceber a
aproximação policial, mas foi detido.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Somem-se, ainda, os relatos da corré Maria, f.
383, que admite a autoria do crime em comparsaria com o
acusado, destacando que o réu obtinha os documentos de
aposentadas, que eram utilizadas pela corré, que se passava pelas
idosas e obtinha os empréstimos, efetuando saques que ambos
compartiam em seguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 6
No vazio, portanto, a versão exculpatória do
acusado, f. 454, digitalizado negando o crime e alegando que
apenas conhecia a corré, com quem manteve relacionamento
amoroso
verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada
O acusado não apresenta qualquer elemento capaz
de afastar a solidez do acervo probatório colhido em seu desfavor.
Suas escusas não logram, portanto, afastar de si a
responsabilização, que é imperiosa.
Assim,
inevitável
a
condenação
do
acusado,
tamanha a robustez de provas em seu desfavor.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Inconcebível, por outro lado, a alegação de
atipicidade da conduta, quanto ao crime de estelionato, em
razão de ausência de prejuízo material.
'Data venia'.
Isto porque a legislação penal brasileira não
consagra o “princípio da insignificância”.
Afinal, o fato aqui retratado, às escâncaras, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 7
autos, não é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de
vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não
é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que
ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda,
agentes que se propõem a burlar a lei.
¿
Como
se
explicar
à
sociedade
ou
aqui,
especialmente à vítima, que aquilo que praticado em fraude, com
evidente intenção de obter vantagem indevida, nada significou
para a Justiça?
¿ Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
¿ Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
Independentemente de valores reais econômicos, o
que se preserva com a responsabilização de agentes que se
dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores
morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que não importa o valor
da coisa, mas sim e especificamente a vantagem ilícita obtida ou
que se pretendia obter.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade, subvalorizando-se ou dando importância alguma à
honestidade.
Em total e completa inversão de valores morais e
lógicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 8
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe
respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser
humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem
elas, no mundo econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou do réu.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores,
se sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser,
por exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio e outras
situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima ou de ser este de ínfimo valor, não implica
jamais em descriminação, pena de premiar-se com impunidade o
criminoso toda vez que fosse que a vantagem indevida fosse
tentada, restando intacto o patrimônio, o objeto, ou que o bem
fosse de pequeno valor.
Conduta perfeitamente típica, que o acusado
praticou por que quis.
Que arque, pois, com as consequências do seu ato.
Ademais, esta a verdade, não há que falar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0018639-02.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto voto no f. 9
ausência de prejuízo ou insignificância em fraude superior a
R$ 6.000,00.
Tudo, enfim, a caracterizar o crime, de forma
indubitável.
Condenação inevitável, portanto.
"Quantum satis", enfim.
Apenamento com reparos a fazer.
Base fixada no mínimo legal, assim mantida ao
final, pois ausentes modificadoras.
Operada
a
substituição
da
corporal,
foram
aplicadas duas penas restritivas de direitos.
O que deve ser alterado, 'data venia'.
Afinal, o acusado saiu condenado à pena de 1
ano de reclusão, que comporta, nos termos do art. 44 do Código
Penal, somente uma pena restritiva de direito.
De rigor, portanto, o afastamento da pecuniária,
mantendo-se a prestação de serviços à comunidade, que guarda
maior prazo de expiação e envolvimento com a sociedade,
proporcionando saudável reflexão a respeito da conduta praticada.
Regime aberto, o mais benevolente possível, em
eventual necessidade de conversão.
POSTO e mantido o mais do decidido, dá-se
parcial provimento ao apelo, afastando-se a pena restritiva de
direitos de prestação pecuniária.